Tribunal: TJES
Processo: 5001818-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001818-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: K. D. G. S.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001818-05.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: K. D. G. S.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto c
ontra
a
decisão proferida pel
o

M
M. Ju
iz
de Direito da
1ª
Vara
da
Infância e Juventude de Vila Velha
no processo nº 0001225-53.2020.8.08.0035
que
,
em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar que o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento
oncológico
conforme prescrição médica.

O agravan
te
sustenta,
em síntese
,
que: (i)
que o fornecimento de medicamentos de alta complexidade não se dará direto pelo SUS, mas através dos Centos de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon)
; (ii)
O SUS possui outros medicamentos padronizados como alternativa ao tratamento
; (iii)

há vedação de concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública.

Efeito suspensivo
in
deferido
(
ide 761082
).

Contrarrazões apresentadas (
860180
).
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id 889243) pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É
o
relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES,
02 de dezembro
de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

02

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001818-05.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: K. D. G. S.

V
OTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de recurso
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto c
ontra
a
decisão proferida pel
o

M
M. Ju
iz
de Direito da
1ª
Vara
da
Infância e Juventude de Vila Velha
no processo nº 0001225-53.2020.8.08.0035
que
,
em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar que o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento
oncológico
conforme prescrição médica.

A
o que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge
m
-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da
tutela
de urgência
pleiteada e deferida
pelo
juízo de origem
1
.
Pois bem.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Nesse passo, da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que inexiste ilegalidade a ensejar a reforma da decisão impugnada, sobretudo porque, diante de cognição sumária em que se encontrava, verificou e indicou a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida. Explico.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pel
a condição
financeira do agravado,
criança com cerca de 06 (seis) anos de idade
,
e de sua família,
que não teria condições de arcar com os custos do indigitado tratamento
oncológico (linfoma anaplásico)
, cujos tratamentos fornecidos pelo SUS
foram expressamente refutados pelo profissional médico que acompanha o tratamento do meno
r
, vejamos:

JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO BEM COMO DA DISCORDÂNCIA PELA SUBSTITUIÇÃO POR MEDICAMENTO SIMILAR OU EQUIVALENTE PADRONIZADO:

Indicado para paciente com Linfoma recidivado com cd 30 positivo.

Informo que apesar desta medicação não estar disponibilizada pelo SUS, a estratégia atual de tratamento “exatamente” para estes casos com CD30 positivo é a medida mais eficaz para alcance de remissão da doença e possibilidade de transplante de medula óssea.

Neste passo, também se mostra irrelevante, ao menos neste momento, a tese de que o medicamente não é padronizado pelo SUS, na medida em que àqueles disponibilizados pelos Cacons foram afastados pelo médico da parte agravada. Esse também é o entendimento adotado por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, vejamos:

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, é possível que o Poder Judiciário determine o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que comprovado que nela não haja outra opção eficaz para a enfermidade. (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-042015). 3. Com relação à alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo das lides alusivas ao fornecimento de medicamentos, a jurisprudência do STJ assentou que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000941, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

Por derradeiro, é possível a concessão de liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar dano de difícil reparação,
3
como na hipótese dos autos diante da proteção do bem da vida em questão.

Esse também é o entendimento adotado por esta Egrégia Primeira Câmara Cível,
in verbis
:

Como já reconheceu este Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios, No tocante à alegação de impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, tem-se que é possível a concessão de medidas urgentes contra a Fazenda Pública quando prepondera o bem maior, que é a vida, não havendo que se falar em esgotamento do objeto da demanda.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 034199000075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

De igual modo,
entendo que o perigo da demora também se encontra presente em razão da
gravidade da patologia em questão, cujo cenário sugere a impossibilidade de espera pelo julgamento final dos pedidos,
especialmente pela pouca idade do agravado.

Dessa forma, preenchidos os requisitos do art.
300, do CPC
, especialmente porque devidamente motivado e fundamentado nas provas carreadas aos autos, merece ser a decisão agravada
mantida.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007319, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDICAMENTO
ONCOLÓGICO
.
ALTA COMPLEXIDADE.
SUS.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART.
300
, DO CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
POSSIBILIDADE DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.
2
.

A
probabilidade do direito encontra-se evidenciada pel
a condição
financeira do agravado,
criança com cerca de 06 (seis) anos de idade
,
e de sua família,
que não teria condições de arcar com os custos do indigitado tratamento
oncológico (linfoma anaplásico)
, cujos tratamentos fornecidos pelo SUS
foram expressamente refutados pelo profissional médico que acompanha o tratamento do meno
r.

3.

Neste passo, também se mostra irrelevante, ao menos neste momento, a tese de que o medicamente não é padronizado pelo SUS, na medida em que àqueles disponibilizados pelo
s Cacons

foram afastados pelo médico da parte agravada
.
Esse também é o entendimento adotado por esta Egrégia Primeira Câmara Cível.
4.
É
possível a concessão de liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar dano de difícil reparação, como na hipótese dos autos diante da proteção do bem da vida em questão.
Precedentes.
5.
O
perigo da demora também se encontra presente em razão da
gravidade da patologia em questão, cujo cenário sugere a impossibilidade de espera pelo julgamento final dos pedidos,
especialmente pela pouca idade do agravado.
6.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.